Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727879-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANA AIRES RIBEIRO COSTA RECORRIDO: AECIO FURTADO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. DISPENSADA. PENHORA. SALÁRIO. ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 3. A impenhorabilidade absoluta tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora de 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a penhorabilidade, no caso concreto, das verbas remuneratórias do devedor, ainda que o crédito seja de natureza não alimentar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS ALIMENTARES. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na espécie, os autos cuidam de cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial que tramita há 20 anos, não se tratando de cobrança de caráter alimentar, sendo que a conta bancária em que se deu o bloqueio judicial recebe apenas valores de caráter alimentício, que não apresenta sobras e que se destina ao custeio de pessoa idosa de mais de 80 anos de idade, sem notícia de hipótese excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para alterar as conclusões do aresto recorrido e passar a adotar as alegações da parte recorrente no sentido de ausência de provas no tocante ao objetivo da conta bancária, à existência de sobras penhoráveis, à necessidade da parte recorrente do valor integral por ela recebido para seu sustento; ao depósito de pensão da filha curatelada na conta da mãe ora recorrida. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1851594/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/5/2020). Demais disso, a análise da tese recursal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005